Tribunal: STF
Processo: ARE 1407376
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SEMAE. DESVIO DE FUNÇÃO. OPERADOR DE BOMBAS X OPERADOR DE TRATAMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO EM DESVIO DE FUNÇÃO. ISONOMIA. DESCABIMENTO. HORAS EXTRAS. INSALUBRIDADE E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, caput, V e X; 7º, XXII; 39, § 3º; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 39, § 3º; 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 1º, III; 5º, caput, V e X; da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso sob exame, em que pese tenha sido produzida a prova testemunhal, não restou cabalmente demonstrado o desvio de função alegado, descabendo também se falar em isonomia entre cargos, sob pena de ofensa a regra constitucional.



    (...)mantenho, nos termos/trechos a seguir transcritos, a sentença de improcedência de lavra da Dra Luciana Beledeli, a fim de evitar tautologia (conforme permissivo disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95):



    Do desvio de função e isonomia



    Quanto a esse tópico, não restou demonstrado que o autor atuou como vigilante típico na unidade em que trabalhava para a ré ou qualquer outra situação que fugisse à habitualidade. Ora, adotar providências visando evitar roubos, incêndios e danificações no prédio e materiais sob sua guarda, limpar o local ou mesmo fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos, desligar as luzes, abrir e fechar portas e janelas ao entrar e sair do serviço, não se pode configurar a ocorrência de desvio de função, sendo tarefas simples e inerentes à sua própria função.



    No mesmo sentido improcede a pretensão de obter isonomia salarial em razão das atividades pertinentes ao “Operador deBombas” (cargo concursado) e “Operador de Tratamento de Agua".



    (...)



    Logo, apenas pela simples descrição das atribuições dos cargos, nota-se que a função de Operador de Tratamento de Água é muito mais abrangente que a função de Operador de Bombas, além de que exige escolaridade diversa (enquanto o Operador de Bombas exige ensino fundamental completo, o Operador deTratamento de Água exige ensino médio completo).



    Quanto a esse aspecto, e em relação à prova testemunhal colhida, as testemunhas GIOVANI PAZ e ACELONIR PAZ foram ouvidas sem prestar compromisso, pois colegas de trabalho do autor e corroboram a tese da inicial, no entanto, não trouxeram maiores elementos para a convicção do juízo. (...)



    Para a configuração do desvio de função exige-se prova robusta que possa evidenciar com segurança a prática habitual de funções pertinentes a outro cargo, sendo que, no caso em tela, entendo que a prova dos autos não socorre ao autor. Se o cargo do autor deixou de existir, em razão da criação de outro cargo mais abrangente, no caso, o de Operador de Tratamento de Água, tal situação observou a regra Estatutária da própria ré para as funções técnicas, mediante plano de cargos, carreira e vencimentos, consoante se vê da Lei nº 6.572/2008, e não ofendem, por si só, a disposição contida no artigo 7º, inciso XXX, da Constituição Federal. (...) Analisando os documentos que aportaram à presente demanda, não se verificam elementos de provas suficientes a corroborar o direito alegado, pois em que pese haja impugnação às fis. 376/377, apenas aponta a ausência de sua assinatura e a unilateralidade da confecção dos cartões pontos, o que não tem o condão de desconstituí-los. Além do mais, as testemunhas ouvidas enfatizaram em parte dos depoimentos que as horas-extras eram/são pagas.



    Do auxílio-alimentação



    Relata na inicial que faz jus ao programa de Alimentação, conforme Leis 7.440/2011, nº 7.652/2012 e Estatuto dosFuncionários do Semae. Por sua vez, a parte ré afirma que o vale-alimentação sempre foi pago ao servidor.



    Com efeito, analisando os contracheques do autor, bem como as fichas financeiras e os extratos de fls. 364/370 conclui-se pelos devidos pagamentos.



    (....)



    Do adicional de penosidade, periculosidade e insalubridade 



    A perícia realizada nos autos (fls. 212/227), apontou a existência de insalubridade nas atividades do autor e em grau médio, consoante atesta a conclusão lançada.



    Porém, há evidências nos autos de que o autor já recebe o adicional (inclusive com confirmação nos depoimentos das testemunhas), bem como a parte autora não produziu prova capaz de contrapor à conclusão do laudo pericial, dessa maneira, não há diferenças a serem pagas.



    (...)



    Assim, como o acolhimento de pretensões trazidas a exame judicial depende do adequado exercício do ônus probatório atribuído a cada parte integrante da lide, não tendo a parte autora se desincumbido de seu ônus probatório quanto à alegação do exercício das atividades em desvio de função, impõe-se o desacolhimento de sua pretensão, com a mantença do juízo de improcedência.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente